Tribunal: TJMT
Processo: 1020085-75.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020085-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PARÂMETROS FIXADOS PELO JUIZ QUE SE COADUNAM COM A SENTENÇA EXEQUENDA -
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, ao que consta nos autos, o Agravante/executado já havia apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. Posteriormente, constituiu novo causídico que apresentou nova impugnação.

De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Diante disso, ao meu sentir, o juiz agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa do ato.

O Agravante sustenta, ainda, que o juiz
a quo
determinou a realização dos cálculos judiciais com consectários superiores ao pleiteado pelo Agravado no pedido de cumprimento de sentença.

Com efeito, em que pesem as ilações do Agravante no sentido de reformar a decisão invectivada, tenho que, ao menos em princípio, os parâmetros utilizados pelo Juiz singular para atualização da dívida foram os mesmos traçados na sentença exequenda e respectivo acórdão de recurso de apelação. Portanto, até que se prove o contrário, não há falar em julgamento
ultra petita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1020085-75.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MARCOS ROBERTO BRIANTI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 0000247-36.1999.8.11.0033 requerido por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
, remeteu os autos à Contadoria Judicial.

Em suas razões recursais, o Agravante assevera que o juiz
a quo
determinou a realização dos cálculos judiciais com consectários superiores ao pleiteado pelo Agravado no pedido de cumprimento de sentença.

Sustenta que tanto na petição vestibular da pretensão monitória, quanto no cumprimento de sentença e em todas as manifestações do Exequente/Agravado, o cálculo unilateral apresentado veio acompanhada de juros de 0,5% ao mês.

Assegura que, ao formalizar a pretensão com juros de 0,5% ao mês, houve a renúncia/desistência tácita por parte do Agravado/Exequente a qualquer valor excedente, o que significa que não há que falar em erro material.

Assevera que a realização de cálculos em patamar superior ao que foi postulado, implicará majoração do débito e enriquecimento ilícito pelo Agravado.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para limitar os cálculos ao que foi postulado pelo Exequente no cumprimento de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 108533966).

Contrarrazões apresentadas no ID. 112071474.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o banco Agravado ajuizou ação monitória em face do Agravante, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 635.243,61 (seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), oriundo de Abertura de Crédito em Conta Corrente.

Ao sentenciar o feito, o juiz singular condenou acolheu parcialmente os Embargos Monitórios e declarou nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais prevendo a capitalização mensal dos juros remuneratórios e a incidência de comissão de permanência, determinando que a capitalização ocorra anualmente e que na apuração do débito seja aplicada a correção monetária pelo INPC; determinou a redução da multa contratual para 2% (dois por cento), além dos juros moratórios contratualmente previstos, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do Agravante (ID. 37197558 -

autos de origem).

Em face dessa decisão, o Agravante interpôs recurso de Apelação, ocasião em que a decisão foi reformada tão somente para fixar a sucumbência recíproca. Os critérios adotados na sentença foram mantidos no acórdão, a saber: “
devido o pagamento do valor posto à disposição do Apelante, acrescido do ônus decorrente da mora, que são: (i) correção monetária pelo índice do INPC; (ii) juros remuneratórios contratados (6,96% ao mês), (iii) juros de mora e (iv) da multa contratual de 2%”.

O Agravado promoveu o cumprimento de sentença nos moldes delineados na sentença exequenda.

Em 25/04/2012, o Agravante apresentou impugnação insurgindo-se somente quanto à multa do artigo 475-J, do CPC.

Posteriormente, em 12/06/2014, o Agravado impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.

O juiz singular rejeitou os pedidos formulados pelo Agravante em razão da preclusão consumativa e determinou a remessa do feito à contadoria judicial
para elaboração do valor da dívida em conformidade com os critérios dispostos na sentença ID. 37197558 - Pág. 225/236 e no acórdão id. 37197558 - Pág. 294/304, quais sejam: “
correção monetária pelo INPC, juros remuneratórios de 6,96% ao mês, capitalização anual, juros de mora de 1% ao ano, multa contratual de 2% e multa de 10% referente ao antigo art. 475-J do CPC/73)”.

Feita breve digressão dos fatos, passo à análise deste Recurso.

Em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, o pleito recursal não merece guarida, conforme será exposto.

Na hipótese, ao que consta nos autos, o Agravante/executado já havia apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. Posteriormente, contratou outro causídico que apresentou nova impugnação.

De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Segundo o professor Fredie Didier Jr.:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(in Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nesse prisma, convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Diante disso, ao meu sentir, o juiz agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa.

O Agravante sustenta, ainda, que o juiz
a quo
determinou a realização dos cálculos judiciais com consectários superiores ao pleiteado pelo Agravado no pedido de cumprimento de sentença.

Com efeito, em que pesem as ilações do Agravante no sentido de reformar a decisão invectivada, tenho que não sobressaem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado; isso porque, ao menos em princípio, o parâmetro utilizado pelo juiz singular para atualização da dívida foi o mesmo traçado na sentença exequenda e respectivo acórdão de recurso de apelação (ID. 37197558 – pág. 256/236; e, pág. 294/304 respectivamente). Portanto, até que se prove o contrário, não há falar em julgamento
ultra petita.

Assim, considerando que o Juiz singular determinou a remessa dos autos à contadoria como forma de liquidar, com maior segurança, o valor da condenação, não há falar em prejuízo ao Agravante, de modo que a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. Reitero, por fim, que os parâmetros adotados pelo Juiz
a quo
para elaboração do cálculo

se coadunam com os critérios estabelecidos na sentença exequenda.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – CONDOMÍNIO DE LOTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL EXEQUENDA EM RELAÇÃO AO VALOR DISCUTIDO – NECESSIDADE DE SEGUIR OS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE E PELA R. SENTENÇA PROLATADA. No caso ora sob exame, razão assiste ao exequente (autor), ora agravante, no seu pleito para que o título executivo judicial seja composto pelo v. acórdão e o r. sentença, ou seja, que o título exequendo seja seguindo conforme aos parâmetros fixados por esta Corte e pela r. sentença prolatada na demanda em discussão. (TJ-SP – AI: 21260613720218260000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 02/07/2021, 30.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE NOVA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA – INDEFERIMENTO. Correta a homologação dos cálculos elaborado pela Contadoria Judicial, quando adotados os parâmetros contidos no julgado que se encontra em fase de cumprimento de sentença. (TJ-DF – AI: 07256463820198070000, Relator: Carmelita Brasil, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2.ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).

Nesse prisma, ao meu ver, não merece reparos a decisão judicial que rejeitou a impugnação.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022